Tribunal: TJMT
Processo: 1009039-26.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009039-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 065.853.951-58 (APELADO), MOISES NUNES MOREIRA - CPF: 630.243.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 023.976.961-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA BEZERRA GONCALVES - CPF: 058.009.481-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0767-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Suficiência probatória. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reprovabilidade da conduta. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a conduta para furto simples e absolveu o apelado, visando à condenação pelo crime de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação do apelado.

III. Razões de decidir

As declarações das testemunhas, a confissão do apelado, em ambas as fases da persecução penal, e a apreensão da arma branca utilizada no crime são provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do roubo impróprio majorado.

O emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a posse da
res furtiva
caracteriza o crime de roubo impróprio, sendo inaplicável o princípio da insignificância ou a desclassificação para furto quando há ofensa à integridade física ou psíquica da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o apelado por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

A confissão do apelado, aliada às provas testemunhais e documentais, mostra-se suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo impróprio majorado pelo uso de arma branca.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 1º e § 2º, VII; CPP, art. 581, I; CP, art. 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AP nº 0822466-92.2009.8.13.0521, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 19.9.2018; TJMT, AP nº 0002140-96.2019.8.11.0086, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22.8.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009039-26.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara criminal da comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE n° 1009039-26.2022.8.11.0042), que desclassificou o roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca - art. 157, § 1º e § 2º, VII, do CP - e absolveu VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE de furto simples - art. 155 do CP - (fls. 367 - ID 205200949).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
“o conjunto probatório demonstra de forma cristalina que, após subtrair o bem da loja-vítima AMERICANAS, o recorrido [...] empregou grave ameaça em face dos funcionários do comércio e também dos clientes, para o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si”
.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (fls. 389 - ID 205200959).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 432 - ID 215616160).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NÃO PERMITEM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CUJA APLICAÇÃO VEM SENDO ADMITIDA PELO STJ APENAS DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E LESIVIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 223651693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]o dia 18/06/2022, por volta das 12h30min, no estabelecimento comercial situado na Avenida 13 de Junho, bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado subtraiu para si 01 (uma) caixa com um carrinho de brinquedo, avaliado indiretamente em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme auto de avaliação o constante no ID 88232243 - Pag. 41, pertencente a Lojas Americanas. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE, como incurso nas sanções do artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal, em cujo dispositivo legal deverá ser condenado. [...]
”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - fls. 162 - ID 205200862)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Conforme afirmado pela titular da ação penal, o crime, em tese, não causou prejuízo à empresa-vítima. Além do mais, a res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos) reais, foi recuperada. [...]

Levando-se em consideração que o valor atribuído à res furtiva é muito abaixo de um salário mínimo e que o valor ínfimo do bem não tem repercussão sensível no patrimônio da vítima, bem como que o acusado não causou nenhum dano relevante, entendo que, suas condutas delituosas são de escassa capacidade de agressão ao meio social, e não se justifica a instauração de uma ação penal complexa, demorada, dispendiosa e extremamente contundente em sua tramitação e pelas consequências que acarreta.

A aplicação do princípio da insignificância é recorrente no Superior Tribunal de Justiça [...]

Ademais, para se falar em tipicidade penal é necessária à presença de tipicidade formal e material. A primeira encontra-se presente, na modalidade de furto, pois que não se amolda aos tipos descritos no artigo 157, §§ 1º e 2º, VII do Código Penal, pois que não provada a ocorrência de roubo e sim, furto. A segunda, entretanto, diante da aplicação do princípio da insignificância, não se faz presente, levando à atipicidade do fato.

Ante o exposto, considerando a atipicidade da conduta em face da incidência do princípio da insignificância, ABSOLVO o acusado VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]”
(Maria Cristina de Oliveira Simões, juíza de Direito - fls. 367 - ID 205200949)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 16 - ID 205202285), Auto de Avaliação Indireta (fls. 86 - ID

20520085) e Termo de Entrega (fls. 33 - ID

205202293), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Moises Nunes Moreira, policial militar (fls. 20 - ID 205202287), Fabrício Rodrigues Campos, policial militar (fls. 22 - ID 205202288), Vitoria Bezerra Gonçalves, testemunha (fls. 24 - ID 205202289), e VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE, apelado (fls. 26 - ID 205202290).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Jheniffer Keley Freitas, Vitória Bezerra Gonçalves e Moises Nunes Moreira, e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 205200897).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (uma) caixa com um carrinho de brinquedo, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 20520085), do estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, localizado na Avenida 13 de Junho, bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, no dia 18.6.2022, por volta das 12h30min, foi descrita coerentemente pelas testemunhas Jheniffer Keley Freitas e Vitória Bezerra Gonçalves, em Juízo (ID 205200897).

O apelado [VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE] foi visualizado por Jheniffer Keley Freitas subtraindo o objeto e, no momento em que os funcionários tentaram abordá-lo,
“ele sacou uma faca”
, os ameaçou e evadiu-se do local (ID 205200897).

O apelado confessou, em ambas as fases da persecução penal, ter subtraído 1 (uma) caixa com um carrinho de brinquedo, bem como ameaçado
“um rapaz”
na loja, verbalizando
“vem aqui então, filho da puta”
, oportunidade em que
“abriu a jaqueta e mostrou a faca”
para ele (ID 205200897).

A arma branca [faca] foi apreendida na posse do apelado pelos policiais militares [Moises Nunes Moreira e Fabrício Rodrigues Campos], após ele ter sido localizado escondido no “banheiro” do
“Restaurante Pastel e Cia”
, local em que fora encontrado o objeto subtraído, consoante depoimentos dos agentes públicos, na Delegacia de Polícia e em Juízo (ID 205202285).

Registre-se que o apelado responde a outra ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas, que teria sido praticado em 5.2.2024 (PJE nº 1005241-12.2024.8.11.0002), além de 3 (três) ações penais por furtos (PJE nº 0004548-61.2020.8.11.0042; nº 0010267-24.2020.8.11.0042; e nº 1013096-47.2021.8.11.0002).

Com efeito,
“demonstrado o emprego de violência, com ofensa ao patrimônio e à integridade da vítima, é de se reconhecer a conduta como típica do roubo, sendo impossível a absolvição do agente pela atipicidade da conduta, diante do princípio da insignificância ou a desclassificação para o delito de furto”
(TJMG, AP nº 0822466-92.2009.8.13.0521 – Relator: Des. Edison Feital Leite - 19.9.2018).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo a demonstração concreta de que o réu empregou ameaça de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, configurado está o crime de roubo impróprio [...]”

(AP nº 0002140-96.2019.8.11.0086 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 22.8.2020)

Logo, o apelado deve ser condenado por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 1º e § 2º, VII do CP).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Assim sendo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes.

Frise-se que o apelante confessou o delito, porém a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’)
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Portanto, transforma-se a pena-base em provisória [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

A majorante do emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII) autoriza o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a totalizar pena definitiva do apelado em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022; CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelado por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024